Tribunal: TJBA
Processo: 8001983-13.2016.8.05.0036
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-12
Data de publicação: 2025-09-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001983-13.2016.8.05.0036

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:
EDVARD DE CASTRO COSTA JUNIOR

APELADO: CLEUSA ANGELICA PRATES DOMINGUES e outros

Advogado(s)
:
EDVARD DE CASTRO COSTA JUNIOR

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA IRREGULAR PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. INOBSERVÂNCIA DO ART. 37, II E IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. VERBAS E FGTS DEVIDOS. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL INDEVIDA. JUROS DE MORA A PARTIR DA CITAÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA PELO IPCA-E ATÉ 08/12/2021 E, APÓS, PELA SELIC. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1 -

Apelações cíveis interpostas em Ação Ordinária de Cobrança ajuizada por servidora contratada sob o Regime Especial de Direito Administrativo (REDA) contra o Estado da Bahia, com pedido de pagamento de verbas trabalhistas (13º salário, férias vencidas e proporcionais, FGTS) e indenização por danos morais, em razão da alegada prestação de serviços no período de 06/03/2006 a 30/11/2012, sem a realização de concurso público. A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos, reconhecendo a nulidade da contratação, e condenando o ente público ao pagamento do saldo de salários, férias + 1/3, 13º salário e FGTS, com incidência de juros e correção monetária, rejeitando o pedido de indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 -

Há quatro questões em discussão: (i) verificar a regularidade da contratação temporária da servidora pública pela Administração estadual; (ii) definir a extensão das verbas devidas em razão da nulidade do vínculo; (iii) analisar a existência de dano moral indenizável; e (iv) estabelecer o termo inicial dos juros de mora e o índice aplicável à correção monetária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 -

A contratação realizada pelo Estado da Bahia, sem prévia aprovação em concurso público e sem o atendimento aos requisitos do art. 37, IX, da Constituição Federal, é nula de pleno direito, conforme jurisprudência do STF nos Temas 191, 551 e 612.

4 - A nulidade do contrato não afasta o direito ao recebimento do saldo de salários e depósitos de FGTS, conforme art. 19-A da Lei nº 8.036/1990 e jurisprudência consolidada do STF (REs 596.478, 705.140 e 765.320).

5 - A indenização por danos morais é indevida, por ausência de prova de efetivo abalo moral, sendo insuficiente o mero inadimplemento contratual para configurar ofensa à esfera extrapatrimonial.

6 - Os juros de mora devem incidir a partir da citação, uma vez que a condenação é ilíquida, nos termos do art. 397, parágrafo único, do Código Civil e do art. 240 do CPC, em conformidade com o entendimento do STJ no REsp 1.112.114/SP.

7 - A correção monetária deve observar o IPCA-E até 08/12/2021, conforme o Tema 905 do STJ, e, a partir de 09/12/2021, deve incidir a taxa SELIC, conforme a EC nº 113/2021.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8 -

Recursos desprovidos.

Tese de julgamento
:

1 - A contratação de servidor público sem prévia aprovação em concurso e fora das hipóteses excepcionais previstas no art. 37, IX, da CF/88, é nula, gerando apenas o direito ao saldo de salários e ao depósito do FGTS.

2 - O desvirtuamento da contratação temporária, caracterizado por sucessivas prorrogações, autoriza o pagamento de 13º salário e férias com terço constitucional.

3 - A inexistência de prova de abalo moral impede a indenização por danos morais.

4 - Nas condenações ilíquidas contra a Fazenda Pública, os juros de mora incidem a partir da citação.

5 - A correção monetária deve observar o IPCA-E até 08/12/2021 e, a partir de 09/12/2021, a SELIC, conforme a EC nº 113/2021.

Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988, arts. 5º, XXXVI; 7º, VIII e XVII; 37, II, IX e § 2º; CC/2002, arts. 397 e 405; CPC, arts. 219, 240 e 509, I; Lei nº 8.036/1990, art. 19-A; Lei nº 8.745/1993, art. 9º, III; EC nº 113/2021; Lei estadual nº 6.677/1994, arts. 252 e 253.

Jurisprudência relevante citada
:
STF, RE nº 596.478, Rel. Min. Dias Toffoli, RG, Pleno, DJe 01.03.2013 (Tema 191); STF, RE nº 658.026/MG, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 31.10.2014 (Tema 612); STF, RE nº 705.140, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe 04.11.2014; STF, RE nº 765.320/MG, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe 23.09.2016 (Tema 916); STF, RE nº 1.066.677/MG, DJe 11.02.2022 (Tema 551); STJ, REsp 1.112.114/SP, Rel. Min. Mauro Campbell, DJe 02.10.2019 (Tema 905).

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos da
APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS Nº 8001983-13.2016.8.05.0036
, em que figuram como Apelantes
o ESTADO DA BAHIA e

CLEUSA ANGELICA PRATES DOMINGUES
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
NEGAR PROVIMENTO AOS RECURSOS DE APELAÇÃO,
nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

DES. JOSEVANDO ANDRADE

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA